Tribunal: STF
Processo: HC 266903
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.365/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 

A Corte local, ao manter a decretação da prisão preventiva da paciente, ressaltou o seguinte:

Satisfeitos os pressupostos condicionantes da admissibilidade, conheço da pretensão. E, de plano, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312  do CPP, – qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado e, também, pela séria possibilidade de reiteração delitiva –, fatores que impedem a concessão da ordem. 
Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de ordem 05 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que o crime tratado é, com razão, digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante. 
Com efeito, as circunstâncias referidas – em que os policiais civis, após receberem informações de que o ora paciente supostamente estaria transportando drogas de Santa Catarina para Minas Gerais, realizaram uma operação no terminal rodoviário e lograram êxito em apreender, nas malas do increpado, relevante quantidade e dupla variedade de entorpecentes (mais de 20kg de maconha e 162,09g de cocaína) – denotam a maior gravidade concreta do episódio. 
Aliás, o augusto STJ tem entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. Observe-se: [...]. 

Dos excertos transcritos, concluo que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias de origem, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do  paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (mais de 20kg de maconha e 162,09g de cocaína). 
Tal circunstância demonstra a periculosidade da agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
As circunstâncias do caso, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (20 kg de maconha e 162,09 g de cocaína), revelam a periculosidade social do paciente, impondo a necessidade de resguardar a ordem pública.
Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, III, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a natureza, a quantidade e a variedade de drogas constituem elementos relevantes para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente